Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EXARADO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTENSÃO RESCISÓRIA BASEADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM RESCINDENDO ESTARIA FUNDADO EM PROVA FALSA E EM ERRO DE FATO (INCISOS VI E VIII DO ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). FALSIDADE DOCUMENTAL COMPROVADA MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE, DE FORMA INDEPENDENTE, JUSTIFICAM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. De acordo com os incisos VI e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando estiver fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória ou estiver fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

2. Ainda que a falsidade documental tenha sido constatada mediante perícia grafotécnica realizada na própria ação rescisória, para efeitos de desconstituição do acórdão rescindendo, é necessário que a prova falsa tenha sido determinante para a solução do litígio e o decisum não esteja fundamentado em outras circunstâncias fáticas e jurídicas que, de forma independente, justificam o posicionamento firmado pelo egrégio Colegiado.

2.1. Constatado, no caso concreto, que apesar da demonstração da falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário objeto do pedido de declaração de nulidade, o acórdão rescindendo encontra-se calcado em outros fundamentos aptos a justificar o entendimento firmado pelo egrégio Colegiado, não há como ser acolhida a pretensão rescisória baseada na hipótese prevista no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil.

3. Para fins de propositura de ação rescisória, o erro de fato invocado deve ser determinante para a solução do litígio adotada no decisum, bem como há necessidade de que os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de erro de fato tenham sido produzidos na própria ação na qual foi prolatado na decisão de mérito rescindenda.

3.1. Tendo em vista que o erro de fato alegado pelo autor encontra-se assentado na falsidade de assinatura aposta em documento, demonstrada mediante prova pericial produzida na própria ação rescisória, não há como ser acolhida a pretensão de desconstituição do acórdão rescindendo com base na hipótese prevista no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

4. Pedido rescisório julgado improcedente.